Tribunal: TJSP
Processo: 2185410-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Resilição de contrato coletivo empresarial. Decisão que determinou à ré que mantenha a cobertura do plano, mediante pagamento do prêmio. Contrato que tem apenas quatro beneficiários (falso coletivo). Denúncia de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários que deve ser condicionada à expressa e

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Resilição de contrato coletivo empresarial. Decisão que determinou à ré que mantenha a cobertura do plano, mediante pagamento do prêmio. Contrato que tem apenas quatro beneficiários (falso coletivo). Denúncia de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários que deve ser condicionada à expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.